Tribunal: STJ
Processo: 0204612-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1009090 - SP (2025/0204612-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS DE SOUZA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ERIKA MIDORI IDE - SP208089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE EFETUAÇÃO DA
DETRAÇÃO
E
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50430701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 14:37:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 501fbd20-ad66-4087-862b-6c62670a9149

AgRg no HABEAS CORPUS No 1009090 - SP (2025/0204612-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS DE SOUZA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ERIKA MIDORI IDE - SP208089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE EFETUAÇÃO DA
DETRAÇÃO
E
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Sexta Turma desta Corte o agravo regimental interposto
por LUCAS DE SOUZA DE OLIVEIRA contra a decisão do Ministro Herman Benjamin,
Presidente desta Corte Superior, que indeferiu liminarmente o habeas corpus
substitutivo de recurso (fls. 47/48).
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 5 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 532 dias-
multa pela prática do crime de tráfico de drogas (fls. 28/39). A defesa interpôs recurso
de apelação perante o Tribunal de Justiça, o qual deu parcial provimento ao apelo para
reduzir a pena do embargante, fixando-a em 5 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa (fls. 12/17).
Foram apreendidos 620,98 g de maconha, 19,08 g de cocaína e 20,11 g de
(fls. 21/22).
crack
Neste recurso, a defesa reafirma, em suma, que o agravante faz jus ao
reconhecimento da causa especial de redução de pena do art. 33, § 4o, da Lei de
Documento eletrônico VDA48798880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/07/2025 19:33:48
Código de Controle do Documento: 30a2b25f-1fa4-4c38-9640-7ecf927ea965

Drogas, argumentando que o réu é primário, menor de 21 anos e foi preso com ínfima
quantidade de drogas.
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo
pela Sexta Turma para conceder a ordem nos termos iniciais, isto é, o reconhecimento
da minorante do tráfico privilegiado e, consequentemente, a alteração do regime
prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Subsidiariamente, pleiteou o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
ou, alternativamente, que fosse efetuada a detração e alterado o regime prisional.
Foi dispensada a oitiva da parte contrária.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
A agravante limitou-se a afirmar que há flagrante ilegalidade e reiterar que o
ora embargante tem direito ao reconhecimento e aplicação da causa especial de
diminuição de pena do tráfico privilegiado. Contudo, não rebateu um dos fundamentos
principais que motivaram o indeferimento liminar da inicial, qual seja, a impossibilidade
de impetração de
substitutivo de revisão criminal (fls. 47/48).
habeas corpus
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA48798880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/07/2025 19:33:48
Código de Controle do Documento: 30a2b25f-1fa4-4c38-9640-7ecf927ea965

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.009.090 / SP
Número Registro: 2025/0204612-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002699820248260591
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ERIKA MIDORI IDE
ADVOGADA
: ERIKA MIDORI IDE - SP208089
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS DE SOUZA DE OLIVEIRA (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS DE SOUZA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADA
: ERIKA MIDORI IDE - SP208089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50397582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:23
Código de Controle do Documento: 9800a464-6c55-4c0e-bf3b-e0090950f86f

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:26:23
Código de Controle do Documento: 9800a464-6c55-4c0e-bf3b-e0090950f86f